Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que, a despeito da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, converteu a prisão em flagrante em preventiva, do paciente incurso, em tese, no crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, diante apenas da manifestação do Ministério Púbico pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça, pelo Verbete n. 676 de sua súmula, definiu que: “Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva.” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2024, DJe de 17/12/2024).
4. Os precedentes que ampararam a edição do verbete sumular evidenciam que a manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois não supre a exigência de pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, uma vez que não se presumem os pressupostos e os fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, independentemente da gravidade em abstrato do crime.
IV. Dispositivo:
5. Ordem concedida. Liminar confirmada.